Tribunal: STF
Processo: AI 92969
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-28
Data de publicação: 1983-11-28

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. OFENSA
CONSTITUCIONAL. - A ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRECEITOS DA LEI
TRABALHISTA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A MENOS QUE
CONTRARIADO DIRETAMENTE O TEXTO CONSTITUCIONAL, O QUE INOCORREU.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.